Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-37.2025.8.11.0032
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000006-37.2025.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEBER AMARILIO DA SILVA - CPF: 061.968.001-67 (RECORRENTE), FABRICIO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 057.779.481-70 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por falha na prestação de serviço de transporte aéreo. O juízo de origem condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 480,00 por danos materiais, mas rejeitou o pleito de indenização por danos morais. A parte autora recorreu para pleitear a reforma da sentença quanto ao dano moral, em razão de atraso e perda de conexão que acarretaram desembarque em local diverso e chegada ao destino com 5 horas de atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o atraso e a perda de conexão de voo, que resultaram em mudança de trajeto, chegada em horário significativamente posterior e frustração do itinerário contratado, ensejam o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A companhia aérea não comprova a existência de excludente de responsabilidade, limitando-se a alegar genericamente questões operacionais, sem demonstrar caso fortuito ou força maior.

5.

O atraso de voo que causa perda de conexão, necessidade de deslocamento terrestre de 120 km, chegada ao destino com 5 horas de atraso e impossibilidade de cumprir compromissos no dia seguinte configura falha relevante na prestação do serviço.

6.

A situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento cotidiano e gera frustração, cansaço e desconforto, ensejando o reconhecimento do dano moral.

7.

O valor de R$ 2.000,00 revela-se proporcional ao abalo experimentado e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1000006-37.2025.8.11.0032

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Cleber Amarilio da Silva

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 487, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação nos termos da fundamentação acima, para:
a) condenar
a Requerida ao pagamento do valor de
R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)
ao Requerente a título de
danos materiais
, devidamente corrigido pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (deduzido desta o valor da correção monetária, nos termos do artigo 406, do Código Civil), ambos a contar do desembolso;
b) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.”.

No presente caso, restou comprovado que o autor possuía passagens aéreas da reclamada, com saída do Rio de Janeiro-RJ às 21h10 do dia 02/12/2024, conexão em Campinas-SP, às 23h50, e previsão de chegada à Cuiabá-MT às 00h55 do dia 03/12/2024.

O reclamante alega que o voo do Rio de Janeiro para Campinas sofreu um atraso de 01h15, partindo somente às 22h20 e pousando às 23h40, e que, no momento em que conseguiu sair do avião, o voo para Cuiabá já tinha partido. Diante da perda da conexão, o autor alega que precisou realizar deslocamento terrestre de 120 km, por cerca de 01h40, pois fora remarcado pela companhia para um voo com saída de Guarulhos-SP.

Comprova que sua chegada em Cuiabá ocorreu às 06h05 do dia 03/12/2024, resultando em um atraso de 05 horas em relação ao contratado. Por fim, informa que, em virtude de ter chegado em horário posterior e ter passado a madrugada em claro para o deslocamento, ficou impossibilitado de realizar as suas aulas da auto escola que estavam previstas para aquele dia.

Nas razões recursais, o autor requer a reforma da sentença para que seja arbitrada indenização por dano moral, em razão da falha na prestação de serviço da companhia aérea decorrente do atraso para sua chegada.

A empresa aérea sustenta que o atraso do voo da Recorrida ocorreu por fato alheio à sua vontade. Aduz que o atraso foi ocasionado em razão de questões operacionais não controladas pela empresa de chegada atrasada de voo em trânsito e cumprimento de tempo de solo de outra aeronave, sendo este fato alheio o seu vontade, o que excluiria a sua responsabilidade de indenizar.

No entanto, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais, uma vez que o atraso do voo causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, decorrentes da deficiente prestação de serviço.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, observado pelo juízo os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade diante do caso concreto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
CONDENO
a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025